Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALOR DO ALUGUEL DE BEM ASSEMELHADO. SISTEMA POOL DE LOCAÇÃO.
I – O bem assemelhado, para efeito de definição na perícia do valor do aluguel no período definido pelo julgado, deve ser considerado como unidade integrante do pool de locação, nos termos de decisão anterior, preclusa.
II – A r. decisão agravada não contraria a coisa julgada, ao contrário, objetiva que a perícia seja realizada em estrita conformidade com o título judicial exequendo.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.